Tribunal: TJSP
Processo: 1009476-17.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de empréstimo pessoal - Juros remuneratórios - Não demonstrada abusividade nas taxas aplicadas que, aliás, estão abaixo da média de mercado, divulgada pelo BACEN - As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros previsto no artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que eventual estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de empréstimo pessoal - Juros remuneratórios - Não demonstrada abusividade nas taxas aplicadas que, aliás, estão abaixo da média de mercado, divulgada pelo BACEN - As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros previsto no artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que eventual estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não representa abusividade - Inteligência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Não há, portanto, valores a serem restituídos em dobro e tampouco danos morais a serem indenizados - Mesmo porque, não houve a prática de ato ilícito pelo réu - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita.